Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-15.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: “EXPLOSÃO” EM APRESENTAÇÃO PIROTÉCNICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA À DEMONSTRAÇÃO DOS ALEGADOS DANOS E DO LIAME CAUSAL COM A CONDUTA DA PRODUTORA DE EVENTOS. DEVER INDENIZATÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Afirma a requerente que, em 30.06.2019, juntamente com seu marido, dois filhos e uma tia, compareceu a um evento organizado pela empresa requerida, no qual teria ocorrido a queima de fogos de artifícios. Aduz que, durante o show pirotécnico, ocorreu um “estouro estranho” e que surgiram faíscas no céu, momento em que uma multidão começou a correr. Alega que, com a intenção de proteger seu filho de 3 anos que se encontrava em seu colo, foi derrubada ao chão e, após, pisoteada. Assevera que sofreu ferimentos nos joelhos, pés e cotovelo, nos quais teriam sido feitos curativos em posto de assistência médica da requerida. Informa que a tia de seu marido teria sido atingida por faíscas, que ocasionaram queimadura no “couro cabeludo” e a queda de uma “mecha” de cabelo. Pretende indenização por danos materiais e morais.

II. De outro lado, a requerida assevera que: (i) as fotos colacionadas, além de não serem datadas, não corresponderiam às lesões descritas na inicial; (ii) não foram apresentadas fotos das lesões suportadas pela tia do marido da consumidora; (iii) não comprovado o nexo de causalidade.

III. Muito embora se trate de relação jurídica de direito material em que um dos contratantes é consumidor, o qual teria direito à inversão do ônus probatório, bem de ver que, no caso concreto, à míngua de mínimos elementos probatórios (os quais poderiam ser facilmente produzidos), a narrativa da parte requerente não se reveste de verossimilhança a fundamentar a inversão do onus probandi.

IV. No ponto, a consumidora não comprovou minimamente: (i) a aquisição de tíquetes (eletrônicos ou em meio físico) para a entrada ao evento; (ii) o local em que se encontrava no momento da apresentação pirotécnica; (iii) as lesões sofridas em decorrência do tumulto gerado pela suposta falha nos mecanismos de execução dos fogos de artifício; (iv) o recebimento dos primeiros socorros realizados no local do evento, bem como os eventuais curativos realizados por prepostos da requerida; (v) as lesões experimentadas pela tia de seu cônjuge e a suposta queda de uma “mecha” de cabelo.

V. Entrementes, as regras da experiência comum ensinam que momentos familiares como aquele costuma ser fotografados pelos participantes e, no caso, sequer foi colacionado único registro fotográfico da família durante o evento.

VI. Verifica-se, ainda, a par da insuficiência das declarações da tia do marido da requerente (parentesco de 3o grau por afinidade), na condição de informante (CPC, Art. 447, § 2o, I e § 5o) aos fins colimados, o vídeo colacionado (ID 14320524) é o mesmo utilizado por portal de notícias da cidade (ID 14320523) para ilustrar a ocorrência de inconsistências ocorridas durante o “show” pirotécnico, no qual não é possível identificar nem a requerente, nem os acompanhantes.

VII. No mais, especificamente intimada pelo douto Juízo (ID 14320540) a comprovar os alegados danos materiais (óculos perdidos durante a “confusão”, medicamentos adquiridos ao tratamento das lesões e compra dos ingressos), quedou-se inerte a consumidora (ID 14320542).

VIII. Ausente prova do liame causal entre a “explosão” e os supostos danos experimentados (igualmente não comprovados), é de se excluir o dever indenizatório.

IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).